Tribunal: TJDFT
Processo: 0704939-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. HOMICÍDIO PERPRETADO POR POLICIAL MILITAR. SENTIMENTO PESSOAL. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a responsabilidade civil objetiva estatal tanto nos casos de condutas comissivas quanto nos casos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade fundada na Teoria do Risco Administrativo e no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público.
2. No particular, o policial militar, ainda que se tenha utilizado de arma da corporação, a ele confiada para o exercício do policiamento, não agiu “na qualidade de agente público”, mas por razões próprias ao praticar homicídio contra quem mantinha relacionamento amoroso, a sua consorte. Assim, inexistente o vínculo entre a conduta do agente e o ente público, exclui-se a possibilidade de responsabilidade objetiva do Estado pelos danos causados aos autores.
3. Apelação dos autores conhecida e não provida. Apelação do Ministério Público conhecida e não provida.